Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703257-25.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, EDUARDO BITTENCOURT, PATRÍCIA BITTENCOURT RECORRIDOS: PATRÍCIA BITTENCOURT, EDUARDO BITTENCOURT, CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 22360153 e 22360154, admitiu os recursos especiais manejados por EDUARDO BITTENCOURT e PATRÍCIA BITTENCOURT, e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, respectivamente. O STJ, em decisões proferidas pela Ministra Relatora (ID 35338460 – p. 4/5 e 7/8), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014